Tribunal: TJMT
Processo: 1014753-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014753-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), VALDEIR RAFALSKI - CPF: 001.531.771-44 (AGRAVANTE), DIRETTA INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.422.419/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA. OBRIGAÇÃO ADIMPLIDA. OMISSÃO DO CREDOR NA BAIXA DO GRAVAME REGISTRAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por VALDEIR RAFALSKI contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de DIRETTA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA., visando à baixa de registro de penhor agrícola vinculado à Cédula de Produto Rural Financeira no 0012024, emitida no valor de R$ 1.977.000,00, quitada antecipadamente em 14/03/2025. Embora tenha sido notificada extrajudicialmente, a credora manteve-se inerte, o que motivou o pedido de intervenção judicial para regularizar a situação registral e afastar impedimentos à comercialização da produção agrícola.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência a fim de determinar a baixa do registro de penhor agrícola vinculado à CPR Financeira quitada antecipadamente pelo devedor, diante da inércia injustificada do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento permite apenas a análise da correção técnica da decisão recorrida, sem reexame do mérito da causa ou de questões não enfrentadas na instância de origem.

4. A quitação integral da Cédula de Produto Rural Financeira no 0012024 foi comprovada documentalmente, com transferência bancária no valor de R$ 2.139.532,56 à credora, configurando a verossimilhança das alegações do agravante.

5. A inércia do credor, mesmo após notificação formal, viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, ao manter gravame registral sobre obrigação já extinta.

6. O perigo de dano é evidente, pois a permanência do registro inviabiliza a livre negociação dos grãos, gerando entraves à atividade comercial do produtor e possíveis prejuízos econômicos.

7. A medida requerida não é irreversível, considerando que a obrigação foi regularmente quitada, não havendo pendência que justifique a manutenção do gravame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Comprovada a quitação integral da Cédula de Produto Rural Financeira e a inércia do credor em promover a baixa do penhor agrícola, é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar a regularização registral.

2. A omissão do credor, mesmo após notificação formal, fere os princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos.

3. A tutela jurisdicional, nesse contexto, visa recompor a regularidade registral e assegurar o pleno exercício da atividade econômica pelo produtor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 334.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no voto analisado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDEIR RAFALSKI contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1013525-33.2025.8.11.0015, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, por meio da qual se pretendia, liminarmente, a baixa do registro da Cédula de Produto Rural – CPR junto ao Serviço Notarial, sob o fundamento de ausência de preenchimento dos requisitos legais.

Nas razões recursais, o agravante alega ter celebrado com a empresa Diretta Insumos Agrícolas Ltda., ora agravada, negócio jurídico formalizado por meio da Cédula de Produto Rural registrada sob o no 8987. Sustenta ter adimplido integralmente a obrigação, juntando, para tanto, diversos documentos comprobatórios, entre os quais: cópia da CPR, comprovantes de pagamento efetuado à agravada, certidão de registro da CPR e notificação extrajudicial enviada à agravada, requerendo a baixa do referido registro.

Apesar da quitação integral da obrigação contratual e da notificação extrajudicial, o agravante afirma que a parte agravada permaneceu inerte, o que vem lhe causando prejuízos econômicos irreparáveis. Alega estar impossibilitado de comercializar sua produção agrícola vinculada à CPR, o que compromete diretamente sua subsistência e a de sua família.

Argumenta estarem presentes os requisitos legais previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito, demonstrada pela documentação de quitação apresentada; e o perigo de dano, evidenciado pelos prejuízos advindos da impossibilidade de comercialização de sua produção.

Diante disso, pleiteou a concessão da tutela recursal antecipatória, a fim de determinar a imediata baixa da Cédula de Produto Rural registrada sob o no 8987, Ficha 01, Livro 03 – Registro Auxiliar, no 1o Ofício de Peixoto de Azevedo/MT.

Em sede de cognição sumária, o efeito suspensivo vindicado foi deferido (Id. 285975372), regularmente cumprimento pelo Serviço Notarial, conforme documentos de Id. 286551858.

Comunicação ao Juízo
a quo
regularmente realizada (Id. 285982382).

Devidamente intimada, a parte agravada quedou-se inerte (Id. 294108367).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Ainda, faço constar que o agravo de instrumento é um recurso
“secundum eventum litis”
; assim,
sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida
, sem permitir a discussão do
mérito da causa
ou de questões que não foram abordadas na primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por VALDEIR RAFALSKI em face de DIRETTA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA., na qual o autor relata ter emitido Cédula de Produto Rural com liquidação financeira em favor da requerida, no valor de R$ 1.977.000,00, com vencimento em 30/03/2025.

Informa que procedeu à entrega da produção agrícola à empresa Cargill Agrícola S.A., a qual efetuou o pagamento do valor nominal da CPR Financeira diretamente à credora, ora requerida, em 14/03/2025.

Todavia, apesar do integral adimplemento da obrigação, a credora não providenciou a baixa do penhor agrícola registrado junto ao 1o Serviço Notarial e Registral de Peixoto de Azevedo/MT. Mesmo após devidamente notificada, manteve-se inerte, razão pela qual ingressou com a demanda, formulando pedido de tutela de urgência para que fosse determinada a baixa do referido registro.

É a decisão recorrida, no essencial:

“[...] A parte requerente alega que emitiu uma Cédula de Produto Rural em favor da requerida e que não lhe foi disponibilizada a cópia do documento; todavia, a cédula se encontra registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT. Aduz que cumpriu integralmente sua obrigação e buscou a baixa da CPR, mediante notificação extrajudicial da requerida, não obtendo êxito.

Assim, requer concessão da tutela de urgência, para determinar que o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT efetue a baixa da Cédula de Produtor Rural registrada sob o no 8987, Ficha 01, Livro 03 – Registro auxiliar, no prazo de 48 horas.

Quanto a tutela de urgência, o artigo 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando existirem elementos que evidenciem a probabilidade do direito e estiver presente perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o §3o do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão

No caso dos autos, o requerente não apresentou aCédula de Produto Rural Financeira, alegando que não lhe foi entregue copia do documento, razão pela qual apresentou a cópia do registro do documento (id. 192592233).

Verifico que é o caso de indeferimento do pedido de tutela de urgência, ante a ausência de demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a obstar o contraditório
. Isso porque, embora o requerente alegue estar impedido de comercializar seus produtos, não restou demonstrado, de forma satisfatória, o perigo de dano iminente, ante a ausência de comprovação concreta e especifica dos supostos prejuízos, em razão do registro da CPR.

Ademais, a pretensão de concessão da antecipação da tutela apresenta contornos de irreversibilidade, haja vista que esgota o mérito da ação e sua concessão pode importar em prejuízos irreparáveis à parte adversa. Isso porque o registro da CPR em cartório visa conferir publicidade da existência da obrigação e a garantia do credor, em caso de inadimplemento. Diante disso, a baixa do registro pode inviabilizar os direitos inerentes do credor, causando danos irreversíveis, de modo que deve ser oportunizado o contraditório.

Posto isso, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.Nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, designe-se audiência de tentativa de conciliação
,
a ser realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum local. [...]”.

A controvérsia recursal se restringe à possibilidade de concessão de tutela de urgência para determinar a baixa registral de Cédula de Produto Rural (CPR), que, segundo o agravante, foi integralmente quitada, mas permanece registrada em cartório por inércia do credor, impedindo a livre disposição de sua produção agrícola.

Pois bem.

Como consignado na ocasião da decisão liminar, a CPR financeira, de no 0012024 (Id. 285238885), registrada sob o no 8987, Ficha 01, Livro 03 – Registro Auxiliar, no 1o Serviço Notarial e Registral de Peixoto de Azevedo/MT, foi emitida com vencimento em 30/03/2025, com valor nominal de R$ 1.977.000,00.

O agravante trouxe elementos probatórios que evidenciam, com robustez,
o título foi regularmente quitado antecipadamente em 14/03/2025
, mediante pagamento bancário à credora DIRETTA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA., inscrita no CNPJ sob o no 14.422.419/0001-46 (Id. 285238882), no montante de R$ 2.139.532,56, valor que contempla integralmente a Cédula de Produto Rural pactuada, demonstrando a verossimilhança das alegações do agravante.

Ademais, extrai-se dos autos que, no dia 11/04/2025, a credora/agravada foi devidamente notificada pelo agravante acerca do adimplemento da CPR no 001/2024, requerendo que diligencia-se para providenciar a baixa do registro de penhor agrícola, arquivado perante o 1o Serviço Notarial e Registral de Peixoto de Azevedo/MT (Id. 285238881). Contudo, a credora permaneceu inerte, não providenciando a baixa do gravame, postura que implica evidente afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos ao manter gravame por obrigação já regularmente adimplida, com sua plena ciência.

Por sua vez, o perigo de dano é notório, uma vez que os grãos vinculados ao penhor agrícola já foram objeto de comercialização à empresa Cargill Agrícola S.A., a qual efetuou o pagamento integral da CPR à agravada em 14/03/2025, de modo que a manutenção do registro sobre o produto representa entrava à sua livre circulação e negociação no mercado, afetando diretamente a atividade econômica do agravante.

Tal situação compromete o fluxo comercial da atividade rural do agravante, além de implicar custos adicionais com armazenamento e conservação dos grãos por período superior ao inicialmente previsto, podendo inclusive gerar pretensão indenizatória contra o próprio produtor, ora agravante, por não providenciar a desoneração do bem alienado.

Ao arremate, destaca-se que inexiste risco de irreversibilidade da medida, tratando-se de CPR financeira, quitada por transferência bancária à credora, não há pendência pecuniária ou factual que justifique a manutenção do gravame. A tutela jurisdicional serve, aqui, como mecanismo de recomposição da regularidade registral e proteção do direito já satisfeito.

Ante o exposto
, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
VALDEIR RAFALSKI,
para confirmar a decisão que deferiu a tutela recursal antecipatória,
determinando-se, em definitivo
, a baixa do registro da Cédula de Produto Rural no 001/2024, registrada sob o no 8987, Ficha 01, Livro 03 – Registro Auxiliar, no 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025